Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724685-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA BARROS IMPETRANTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO, ELDER NUNES LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ELDER NUNES LEITÃO e OUTRO em favor de CRISTIANO DA SILVA BARROS, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva. Narram ter o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal. Sustentam a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde o dia 26/03/2024 e a audiência de instrução e julgamento ocorrerá apenas em 30/09/2024, o que resultará em 189 dias de segregação provisória. Asseveram também o descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois até o momento não houve a reavaliação da custódia cautelar. Aduzem que o Juízo a quo utilizou apenas fundamentos genéricos baseados na gravidade do delito, insuficientes para manter a prisão preventiva. Reputam violado o princípio constitucional de presunção da inocência. Alegam possuir o paciente endereço fixo e ocupação lícita nesta unidade federativa, além de três filhos menores de idade, com 12, 9 e 6 anos, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0706248-69.2024.8.07.0020) ter o paciente sido denunciado pelo homicídio de Edson de Souza Gomes, por motivo fútil, pois, em meio a uma discussão banal, se armou de uma faca e desferiu um golpe fatal contra a vítima. Na delegacia, o paciente confessou ser o autor do crime e que, no dia dos fatos estava comemorando seu aniversário, inclusive com a vítima, o qual era seu amigo. No fim do dia, por volta das 20 ou 21h, afirma ter iniciado uma discussão entre ambos, pois Edson estava dizendo que o paciente estava alcoolizado, o que gerou empurrões recíprocos. Após a vítima desferir um tapa em seu rosto, Cristiano se armou de uma faca e golpeou fatalmente a vítima. Confira: “passou o dia do fato com amigos comemorando seu aniversário, inclusive com a vítima EDSON. Era amigo de EDSON, e também faziam trabalhos juntos, como pintura em construção civil. EDSON residia no mesmo prédio que o interrogando, mas em apartamentos diferentes. Começaram a ingerir bebida alcoólica às 8h00. O fato ocorreu por volta das 20 ou 21hs, quando o interrogando ''já estava muito bêbado''. A única droga ilícita que o interrogando faz uso é maconha, e não consumiu naquele dia. Já EDSON era viciado em cocaína. Lembra-se que na festa estavam o Seu EVERALDO e sua namorada - que moram no mesmo prédio -, os quais inclusive aparecem no vídeo como as pessoas que impediam EDSON de entrar no apartamento do interrogando e tentavam apartar a discussão. Esclarece que a discussão ocorreu na porta do apartamento, quando EDSON empurra o interrogando dizendo que ''ele estava muito alcoolizado'', ao que o interrogando responde ''não moço, tira a mão de mim''. Ambos passaram a se empurrar, até que EDSON desfere um ''tapa na cara'' do interrogando. Foi nesse momento que SEU EVERALDO e sua namorada intervieram. O interrogando mandou que EDSON saísse de perto dele e EDSON tentou socá-lo. EDSON se afasta e depois se aproxima falando com o interrogando, ao que este desfere uma facada em EDSON. Confirma que somente desferiu um golpe de faca. EDSON se afasta para perto das escadas, e depois o interrogando se aproxima para verificar se EDSON havia caído. A faca usada era uma que utilizava na cozinha, no dia a dia. Nunca havia brigado e discutido com EDSON. Atribui o ocorrido a EDSON estar ''fora de si''. Depois interrogando percebeu a ''merda'' que havia feito, pois EDSON poderia vir a óbito pelo local onde a faca o atingiu, quando então saiu desolado do prédio. (...)” (grifos acrescidos) Não bastasse, retira-se do Relatório Final haver sido a conduta delitiva filmada pelas câmeras do prédio e ter sido “possível verificar o autor efetuando golpes de faca na vítima, a qual se encontrava incrédula a respeito dos golpes sofridos” (ID 191663878). Como se vê, é patente a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência após uma simples discussão entre amigos, surpreendendo aos que estavam no local, pois, de forma inesperada, o paciente sacou uma faca e golpeou a vítima. Tais circunstâncias evidenciam, pois, frieza, perversidade e pouco apego à vida humana, além de configurar elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Ademais, consta dos autos que o paciente se evadiu do local após a ocorrência dos fatos, tendo sido capturado apenas dois dias depois, após campanas ininterruptas dos policiais, os quais o encontraram no Assentamento 26 de Setembro. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar da própria confissão dos fatos pelo paciente, em Delegacia (ID 191370563 - Págs. 5 e 6, autos originários). Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. A toda vista, a preocupação em garantir a ordem pública encontra-se justificada quando sopesado que o paciente assassinou um homem, que se dizia amigo, por simples discussão banal, após um dia de confraternização. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do denunciado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos analisados até esta etapa. Soma-se isso ao fato de o paciente ostentar condenações por roubo e tráfico de entorpecentes, a evidenciar, ao menos em tese, uma escalada delitiva, o que também justifica a segregação cautelar, devido ao risco da reiteração delitiva. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, o feito vem seguindo marcha processual regular, já tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 30/09/2024. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. De igual forma não há violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pois a prisão preventiva foi reavaliada e mantida em data recente – 10 de junho. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator